Tribunal: TJPA
Processo: 0003142-79.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003142-79.2018.8.14.0401

APELANTE: LUAN GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea; (ii) avaliar a viabilidade da redução da pena de multa; (iii) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. No caso concreto, o juízo sentenciante aplicou corretamente a metodologia trifásica prevista no art. 68 do CP, fixando a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, reconhecendo a atenuante da confissão sem reduzi-la abaixo do limite previsto em lei, inexistindo ilegalidade no cálculo dosimétrico.

5. A pena de multa foi estabelecida no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, não havendo margem para redução.

6. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, que não foi demonstrada nos autos. Ademais, o STJ pacificou entendimento de que a eventual incapacidade financeira para arcar com as custas processuais deve ser analisada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ. 2. A pena de multa fixada no mínimo legal não comporta redução. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica, cuja análise compete à fase de execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 48, 68 e 180; CPP, art. 804; Súmula 231 do STJ;

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. j. 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 31 de março a 7 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luan Gomes Ferreira apela da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (ID 11635469 e 11635470).

O apelante pugna pela aplicação da atenuante da confissão, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ, bem como pela dispensa do pagamento de custas e despesas processuais e pela fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos (ID 11635482).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11635484), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13542043).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto,
não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reforma da dosimetria penal
, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, e na segunda fase do cálculo dosimétrico reconheceu a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ (ID 11635469 e 11635470).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Outrossim,
inexiste margem para o acolhimento do pedido de redução da pena de multa
, pois esta também foi fixada no mínimo legal, isto é, em 10 (dez) dias-multa, em conformidade ao que prevê o art. 49 do Código Penal, de maneira que a pena de multa deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Por fim, da mesma forma,
não merece acolhida o pleito pela dispensa do pagamento de custas e despesas processuais
.

A esse respeito, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025